Tribunal: TJMT
Processo: 1010481-08.2023.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010481-08.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), VALDINEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 546.416.241-00 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.

CLÁUSULA COM REGISTRO DE
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO

EXPRESSA

D
O PERCENTUAL
D
A TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA
.
AFRONTA AO

CDC
. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelação cível contra sentença

em Ação de Obrigação de Fazer
que

julgou parcialmente procedente os pedidos para
afast
ar, apenas,

a capitalização diária de juros prevista em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros é válida
,
diante da
alegada falta de
informação
e abusividade
.

III. Razões de decidir

3. A redação contratual que prevê capitalização “diária” de juros implica, em linguagem técnica, a incorporação diária dos encargos ao capital, e não mero cálculo proporcional.

4. A ausência de indicação expressa da taxa diária compromete a clareza das condições financeiras do contrato, inviabilizando o controle prévio do consumidor e afrontando o dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, e 52 do CDC.

5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a capitalização diária de juros exige a informação clara e expressa da taxa respectiva, sob pena de invalidade da cláusula e de descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A capitalização diária de juros é abusiva quando não acompanhada da informação clara e expressa da taxa correspondente, por violação ao dever de transparência contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.04.2023; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco C6 S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional, ajuizada por
Valdiney
Rodrigues Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização diária de juros
(Id. 314001416).

O
a
pelante sustenta, em síntese, que
não há previsão contratual de capitalização diária, que a cláusula pactuada prevê capitalização mensal
,
o
que é confirmado pela perícia
contábil
.

Defende, ainda, que a expressão “diariamente” constante da CCB apenas se refere à forma de cálculo dos juros remuneratórios sobre o saldo devedor, e não à periodicidade de capitalização. Requer a reforma da sentença para julgar
improcedente o feito
(Id. 314001418).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
314001421
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco sustenta que a expressão “capitalizados diariamente”, prevista na Cláusula 8ª da Cédula de Crédito Bancário
(Id. 314001379,
fls
2)
, não significa capitalização de juros em base diária, mas apenas cálculo
proporcional da taxa sobre o saldo devedor de cada dia, sendo a capitalização efetiva realizada apenas no vencimento mensal das parcelas.

Todavia, a redação contratual é clara ao dispor que os juros serão “
capitalizados diariamente
”, o que, em linguagem técnico-jurídica, implica a incorporação dos juros ao capital a cada dia, gerando novo cômputo
.

Além disso,
a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor.

A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

Prevista a capitalização diária
, não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensal e anual no item F.4 das condições específicas (
Id.
314001379
).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.”(TJ-MT, Apelação Cível nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu a invalidade da cláusula de capitalização diária,
diante da ausência de informação suficiente quanto à taxa efetivamente aplicada.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025